Tribunal: TJMT
Processo: 1008147-54.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008147-54.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO BILOTTI FERREIRA - CPF: 306.769.988-28 (ADVOGADO), METROPOLITAN LIFE INSURE CO. - CNPJ: 05.707.558/0001-25 (EMBARGANTE), ELOI BRUNETTA - CPF: 168.401.869-20 (EMBARGADO), AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME - CNPJ: 05.480.855/0001-80 (EMBARGADO), AGROPECUARIA RANCHO FUNDO DO ITAQUERE LTDA - ME - CNPJ: 05.480.865/0001-16 (EMBARGADO), PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EBHB LTDA - CNPJ: 23.533.403/0001-00 (EMBARGADO), PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS JUCARAMA LTDA. - CNPJ: 21.496.999/0001-81 (EMBARGADO), PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS PIRAGUASSU LTDA - CNPJ: 20.099.903/0001-89 (EMBARGADO), PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS RIO SUIA LTDA. - CNPJ: 19.083.038/0001-01 (EMBARGADO), RIO SUIA ENTERPRISES, LLC - CNPJ: 19.159.439/0001-90 (EMBARGADO), ENERCOOP LTDA - CNPJ: 26.773.721/0001-28 (EMBARGADO), INDEPENDENCIA ARMAZENS GERAIS E SILOS LTDA - ME - CNPJ: 80.170.202/0001-10 (EMBARGADO), ITAQUERE AGRO INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 37.459.666/0001-12 (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1008147-54.2019.8.11.0000

EMBARGANTE:
METROPOLITAN LIFE INSURE CO.

EMBARGADO:
ELOI BRUNETTA, AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME, AGROPECUARIA RANCHO FUNDO DO ITAQUERE LTDA - ME, PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EBHB LTDA, PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS JUCARAMA LTDA., PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS PIRAGUASSU LTDA, PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS RIO SUIA LTDA., RIO SUIA ENTERPRISES, LLC, ENERCOOP LTDA, INDEPENDENCIA ARMAZENS GERAIS E SILOS LTDA - ME, ITAQUERE AGRO INDUSTRIAL LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
METROPOLITAN LIFE INSURE CO.
para suprir omissão oposto ao acórdão de desprovimento do agravo de instrumento de mesmo número interposto em face de
ELOI BRUNETTA e OUTROS
,
cuja ementa restou assim redigida:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA - DEFERIMENTO DE PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EMPRESÁRIO RURAL –
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI – NOVO ENTENDIMENTO DO STJ -
LITISCONSÓRCIO ATIVO – POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Não há o que se falar em intempestividade do recurso quando interposto dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis.

“Quanto ao requisito temporal de 2 (dois) anos de exercício regular da atividade empresarial para o produtor rural, as Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ entendem que a constituição do empresário rural dá-se a partir do exercício profissional da atividade econômica rural organizada para a produção e circulação de bens ou de serviços, sendo irrelevante, à sua caracterização, a efetivação de sua inscrição na Junta Comercial. 2. Todavia, sua submissão ao regime empresarial apresenta-se como faculdade, que será exercida, caso assim repute conveniente, por meio da inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a qual apenas declara, formaliza a qualificação jurídica de empresário, presente em momento anterior ao registro.”
(AgInt no AREsp 1564649/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021).

Diante da identidade de sócios, aportes bancários recíprocos, credores e mesmo administrador das empresas agravadas, evidencia-se a existência de grupo econômico de fato, o que autoriza o processamento da recuperação judicial em litisconsórcio ativo.”

O embargante alega, em síntese, a existência de omissão
, ao argumento de que o Tribunal de Justiça não analisou a sua alegação quanto ao exercício de atividade como produtor rural pelo Sr. Eloi Brunetta.

Em contrarrazões os embargados requerem o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. MARCELO FERRA DE CARVALHO, manifestou-se pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre a alegada omissão fica evidente que a intenção do embargante, nesse ponto, não é supri-la, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e

tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento da embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada:

Sustenta o agravado, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso diante de sua intempestividade, o que não merece acolhimento.

Isso porque, como bem asseverado pelo membro ministerial, tem-se que a decisão objeto do presente recurso foi proferida em 08/04/2019, sendo que a sua disponibilização do Diário Eletrônico ocorreu no dia 13/05/2019, sexta-feira, devendo ser considerado como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no DJE, nos termos do art. art. 224, §§ 2o e 3o, do CPC.

Tendo o agravante interposto o recurso em 04/06/2019, o mesmo não pode ser considerado intempestivo, porquanto dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis após a ciência da decisão.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO PARA OS TERMOS DA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO RECORRIDA. INÍCIO DO PRAZO RECURSAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO/INTERRUPÇÃO DO PRAZO. - De acordo com precedentes emanados do Colendo STJ e desta Corte, considera-se intimado quem tem ciência inequívoca do ato processual, com a publicação perante o Diário da Justiça Eletrônico, contando-se, a partir daí, o prazo para a interposição do recurso de agravo de instrumento - O pedido de reconsideração, por não ser qualificado como recurso, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do recurso cabível. Precedentes STJ - Agravo de instrumento não conhecido.
(TJ-AM - AI: 40022043420188040000 AM 4002204-34.2018.8.04.0000, Relator: Anselmo Chíxaro, Data de Julgamento: 01/07/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 02/07/2019)

Ademais, pode se verificar que a procuração aos patronos da agravante só foi carreada aos autos em 24/05/2019, após a publicação da decisão agravada, não havendo o que se falar, portanto, em ciência da decisão em 08/04/2019.

Isto posto, com o parecer ministerial, afasto a preliminar suscitada.

VOTO MÉRITO

Conforme alhures mencionado o presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão que deferiu o processamento do feito em relação a
ELOI BRUNETTA E OUTROS
, ora agravados.

Com a volta do processo do Superior Tribunal de Justiça, passo a reanalise do feito, conforme determinado.

Inicialmente, no que concerne a impossibilidade do deferimento da recuperação judicial ao produtor rural Eloi Brunetta, tem-se que o presente recurso não comporta provimento.

Isso porque, entendo ser possível o deferimento de recuperação judicial até mesmo ante a ausência de
registro do seu ato constitutivo perante a Junta Comercial do Estado do Mato Grosso pelo prazo de 02 (dois) anos, pois
a Recuperação Judicial é disciplinada pela Lei 11.101/05, possuindo como princípio basilar a função social da empresa, o que permite a adoção de medidas extravagantes para evitar-se o processo de falência.

Como se sabe, o artigo 48 da Lei 11.101/2005 estabelece os requisitos de admissibilidade do requerimento da recuperação judicial, nos seguintes termos:

"Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente:”

Por seu turno, o art. 971 do CC concedeu a discricionariedade ao produtor rural acerca do registro ou não:

“Art. 971. O empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, pode, observadas as formalidades de que tratam o art. 968 e seus parágrafos, requerer inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, caso em que, depois de inscritos, ficará equiparado, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro.”

Assim sendo, podemos concluir que, por ser facultativo o registro para o empreendedor rural, este tem o condão de equipará-lo, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro, sendo apto a retroagir pois já possuía a condição regular de empresário antes mesmo do registro, podendo ser considerado, portanto, uma mera faculdade, com natureza declaratória de uma condição preexistente, não necessitando, assim, prévia inscrição há mais de dois anos, bastando a demonstração de exercício prévio de atividade rural por esse período e a comprovação da inscrição anterior ao pedido.

Sobre o tema MARCELO BARBOSA SACRAMONE leciona:

“Assim, permite-se ao produtor rural que tenha se registrado como empresário antes do pedido de recuperação judicial, mas cuja atividade tenha se desenvolvido pelo período de dois anos mesmo que ainda antes do registro, pretender a recuperação judicial”
(“Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falências”, SaraivaJur, 2018, p. 196).

Da mesma forma, ainda que em momento anterior eu tenha tido entendimento diverso, a 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceu que o produtor rural
inscrito há menos de dois anos na Junta Comercial faça um pedido de recuperação judicial
, alinhando-se ao posicionamento da 4a Turma daquele Colegiado, que também autorizou a recuperação judicial do produtor rural que comprovar o exercício da atividade econômica por pelo menos dois anos, ainda que o registro tenha sido obtido há menos tempo.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E EMPRESARIAL. EMPRESÁRIO RURAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO DO EMPREENDEDOR (CÓDIGO CIVIL, ARTS. 966, 967, 968, 970 E 971). EFEITOS EX TUNC DA INSCRIÇÃO DO PRODUTOR RURAL.PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005, ART. 48). CÔMPUTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO.POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.1. O produtor rural, por não ser empresário sujeito a registro, está em situação regular, mesmo ao exercer atividade econômica agrícola antes de sua inscrição, por ser esta para ele facultativa.2. Conforme os arts. 966, 967, 968, 970 e 971 do Código Civil, com a inscrição, fica o produtor rural equiparado ao empresário comum, mas com direito a "tratamento favorecido, diferenciado e simplificado (...), quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes".3. Assim, os efeitos decorrentes da inscrição são distintos para as duas espécies de empresário: o sujeito a registro e o não sujeito a registro. Para o empreendedor rural, o registro, por ser facultativo, apenas o transfere do regime do Código Civil para o regime empresarial, com o efeito constitutivo de "equipará-lo, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro", sendo tal efeito constitutivo apto a retroagir (ex tunc), pois a condição regular de empresário já existia antes mesmo do registro. Já para o empresário comum, o registro, por ser obrigatório, somente pode operar efeitos prospectivos, ex nunc, pois apenas com o registro é que ingressa na regularidade e se constitui efetivamente, validamente, empresário.4. Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial.5. Pelas mesmas razões, não se pode distinguir o regime jurídico aplicável às obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que vem a pedir recuperação judicial, ficando também abrangidas na recuperação aquelas obrigações e dívidas anteriormente contraídas e ainda não adimplidas.6. Recurso especial provido, com deferimento do processamento da recuperação judicial dos recorrentes.
(REsp 1800032/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 10/02/2020).”

“RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EFETUADO POR EMPRESÁRIO INDIVIDUAL RURAL QUE EXERCE PROFISSIONALMENTE A ATIVIDADE AGRÍCOLA ORGANIZADA HÁ MAIS DE DOIS ANOS, ENCONTRANDO-SE, PORÉM, INSCRITO HÁ MENOS DE DOIS ANOS NA JUNTA COMERCIAL. DEFERIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 48 DA LRF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Controverte-se no presente recurso especial acerca da aplicabilidade do requisito temporal de 2 (dois) anos de exercício regular da atividade empresarial, estabelecido no art. 48 da Lei n. 11.101/2005, para fins de deferimento do processamento da recuperação judicial requerido por empresário individual rural que exerce profissionalmente a atividade agrícola organizada há mais de 2 (dois) anos, encontrando-se, porém, inscrito há menos de 2 (dois) anos na Junta Comercial. 2. Com esteio na Teoria da Empresa, em tese, qualquer atividade econômica organizada profissionalmente submete-se às regras e princípios do Direito Empresarial, salvo previsão legal específica, como são os casos dos profissionais intelectuais, das sociedades simples, das cooperativas e do exercente de atividade econômica rural, cada qual com tratamento legal próprio. Insere-se na ressalva legal, portanto, o exercente de atividade econômica rural, o qual possui a faculdade, o direito subjetivo de se submeter, ou não, ao regime jurídico empresarial. 3. A constituição do empresário rural dá-se a partir do exercício profissional da atividade econômica rural organizada para a produção e circulação de bens ou de serviços, sendo irrelevante, à sua caracterização, a efetivação de sua inscrição na Junta Comercial. Todavia, sua submissão ao regime empresarial apresenta-se como faculdade, que será exercida, caso assim repute conveniente, por meio da inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis. 3.1 Tal como se dá com o empresário comum, a inscrição do produtor rural na Junta Comercial não o transforma em empresário. Perfilha-se o entendimento de que, também no caso do empresário rural, a inscrição assume natureza meramente declaratória, a autorizar, tecnicamente, a produção de efeitos retroativos (ex tunc). 3.2 A própria redação do art. 971 do Código Civil traz, em si, a assertiva de que o empresário rural poderá proceder à inscrição. Ou seja, antes mesmo do ato registral, a qualificação jurídica de empresário - que decorre do modo profissional pelo qual a atividade econômica é exercida - já se faz presente. Desse modo, a inscrição do empresário rural na Junta Comercial apenas declara, formaliza a qualificação jurídica de empresário, presente em momento anterior ao registro. Exercida a faculdade de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, o empresário rural, por deliberação própria e voluntária, passa a se submeter ao regime jurídico empresarial. 4. A finalidade do registro para o empresário rural, difere, claramente, daquela emanada da inscrição para o empresário comum. Para o empresário comum, a inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, que tem condão de declarar a qualidade jurídica de empresário, apresenta-se obrigatória e se destina a conferir-lhe status de regularidade. De modo diverso, para o empresário rural, a inscrição, que também se reveste de natureza declaratória, constitui mera faculdade e tem por escopo precípuo submeter o empresário, segundo a sua vontade, ao regime jurídico empresarial. 4.1 O empresário rural que objetiva se valer dos benefícios do processo recuperacional, instituto próprio do regime jurídico empresarial, há de proceder à inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, não porque o registro o transforma em empresário, mas sim porque, ao assim proceder, passou a voluntariamente se submeter ao aludido regime jurídico. A inscrição, sob esta perspectiva, assume a condição de procedibilidade ao pedido de recuperação judicial, como bem reconheceu esta Terceira Turma, por ocasião do julgamento do REsp 1.193.115/MT, e agora, mais recentemente, a Quarta Turma do STJ (no REsp 1.800.032/MT) assim compreendeu. 4.2 A inscrição, por ser meramente opcional, não se destina a conferir ao empresário rural o status de regularidade, simplesmente porque este já se encontra em situação absolutamente regular, mostrando-se, por isso, descabida qualquer interpretação tendente a penalizá-lo por, eventualmente, não proceder ao registro, possibilidade que a própria lei lhe franqueou. Portanto, a situação jurídica do empresário rural, mesmo antes de optar por se inscrever na Junta comercial, já ostenta status de regularidade. 5. Especificamente quanto à inscrição no Registro Público das Empresas Mercantis, para o empresário comum, o art. 967 do Código Civil determina a obrigatoriedade da inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade. Será irregular, assim, o exercício profissional da atividade econômica, sem a observância de exigência legal afeta à inscrição. Por consequência, para o empresário comum, o prazo mínimo de 2 (dois) anos deve ser contado, necessariamente, da consecução do registro. Diversamente, o empresário rural exerce profissional e regularmente sua atividade econômica independentemente de sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis. Mesmo antes de proceder ao registro, atua em absoluta conformidade com a lei, na medida em que a inscrição, ao empresário rural, apresenta-se como faculdade - de se submeter ao regime jurídico empresarial. 6. Ainda que relevante para viabilizar o pedido de recuperação judicial, como instituto próprio do regime empresarial, o registro é absolutamente desnecessário para que o empresário rural demonstre a regularidade (em conformidade com a lei) do exercício profissional de sua atividade agropecuária pelo biênio mínimo, podendo ser comprovado por outras formas admitidas em direito e, principalmente, levando-se em conta período anterior à inscrição. 7. Recurso especial provido.”
(STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1811953/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020).

Nesse mesmo sentido, é o entendimento jurisprudencial mais recente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRODUTORES RURAIS PESSOAS FÍSICAS. REGISTRO EM JUNTA COMERCIAL COMO EMPRESÁRIOS. CONTAGEM DO PERÍODO ANTERIOR AO REGISTRO. POSSIBILIDADE. NATUREZA DECLARATÓRIA DO ATO. ARTIGO 970 CÓDIGO CIVIL. ARTIGO 48 DA LEI 11.101/05 1. A Recuperação Judicial é disciplinada pela Lei 11.101/05, possuindo como princípio basilar a função social da empresa, o que possibilita a adoção de medidas excepcionais para evitar-se o processo de falência. 2. A inscrição do produtor rural junto ao Registro Público de Empresas Mercantis é facultativa 3. O produtor rural, por não ser empresário sujeito a registro obrigatoriamente, está em situação regular, mesmo ao exercer atividade econômica agrícola antes de sua inscrição. 4. O empresário rural a adquire a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), ao comprovar no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. 5. É permitido computar período anterior ao registro pois o mesmo já exercia regularmente a atividade empresarial de fato. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(TJ-GO - AI: 06693522120198090000, Relator: Des(a). JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 15/06/2020, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 15/06/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTORES RURAIS SEM PRÉVIA INSCRIÇÃO BIENAL NA JUNTA COMERCIAL – POSSIBILIDADE – ATIVIDADE AGRÍCOLA HISTÓRICA DEVIDAMENTE COMPROVADA – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. 1. Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), o produtor rural adquire a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regular e historicamente a atividade rural, no mínimo há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial. (...). (STJ – 4a Turma – REsp 1800032/MT – Rel. Ministro MARCO BUZZI – Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO – j. 05/11/2019, DJe 10/02/2020 – grifei)”
(TJ-MT - AI: 10156058820208110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 29/09/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2020).

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – EMPRESÁRIOS INDIVIDUAIS RURAIS – CONFINAMENTO DE GADO - Insurgência do Banco, credor com garantia real, que alega o não preenchimento dos pressupostos legais, notadamente o registro na Junta Comercial em período inferior a dois anos anteriores ao pedido de recuperação judicial – Não acolhimento – Documentos juntados pelos autores que comprovam suficientemente o exercício da atividade empresarial – Registro dos produtores rurais pleiteado em período inferior a dois anos – Possibilidade – Necessidade, apenas, de demonstração de exercício da atividade econômica empresarial por mais de dois anos – Registro que tem natureza declaratória e não constitutiva, importando apenas que tenha sido feito antes do pedido de recuperação judicial – Leitura dos arts. 970 e 971 do Código Civil - Infere-se de tais dispositivos que o produtor rural deve receber tratamento favorecido, diferenciado e simplificado. E para caracterizar a atividade rural, é preciso efetivo exercício há mais de dois anos. Porém, o registro na Junta Comercial, sendo mera opção do produtor rural, é requisito para ser considerado empresário, e não condição para pleitear recuperação judicial. O tempo de atividade é, portanto, distinto do tempo de registro, para fins de autorizar o processamento da recuperação judicial – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO”
(TJ-SP - AI: 22252713220198260000 SP 2225271-32.2019.8.26.0000, Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 04/05/2020, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 04/05/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. PRODUTOR RURAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL EM MENOS DE DOIS ANOS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE.CONTROVÉRSIA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PERIGO DA DEMORA REVERSO. RISCO AO GRUPO ECONÔMICO RECUPERANDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. 2. "(...) o registro do ato constitutivo do produtor rural tem natureza declaratória e não constitutiva, sendo dispensável a sua existência para garantir a sua legitimidade ativa na presente demanda" (REsp 1193115/MT, DJe 07/10/2013), de modo que existem indícios do desempenho de atividade econômica pelos agravados produtores rurais pessoas físicas há longo período. 3. A interrupção da recuperação judicial tem o condão de causar dano irreparável aos agravados, dado que a continuidade de diversas ações e execuções instauradas contra si certamente diminuir-lhe-á o patrimônio e colocará em dificuldade tanto o plano de sobrevivência do grupo econômico quanto o próprio direito de crédito dos credores. 4. Precedentes do SuperiorTribunal de Justiça: RCD no PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA No 2.260 -GO (2019/0237823-1), 26/08/2019; PET no PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA No 2.196 -MT (2019/0197254-0), 23/08/2019; TutProv no RECURSO ESPECIAL No 1.805.457 -MT (2019/0083857-3. 5. Agravo de instrumento improvido.”
(1a Câmara Cível -TJMA, Relator Des. Kleber Costa Carvalho, AI no 0807469-50.2019.8.10.0000).”

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – EMPRESÁRIOS INDIVIDUAIS RURAIS – CONFINAMENTO DE GADO - Insurgência do credor, que alega o não preenchimento dos pressupostos legais, notadamente o registro na Junta Comercial em período inferior a dois anos anteriores ao pedido de recuperação judicial – Não acolhimento – Documentos juntados pelos autores que comprovam suficientemente o exercício da atividade empresarial – Registro dos produtores rurais pleiteado em período inferior a dois anos – Possibilidade – Necessidade, apenas, de demonstração de exercício da atividade econômica empresarial por mais de dois anos – Registro que tem natureza declaratória, e não constitutiva, importando apenas que tenha sido feito antes do pedido de recuperação judicial – Leitura dos arts. 970 e 971 do Código Civil - Infere-se de tais dispositivos que o produtor rural deve receber tratamento favorecido, diferenciado e simplificado. E para caracterizar a atividade rural, é preciso efetivo exercício há mais de dois anos. Porém, o registro na Junta Comercial, sendo mera opção do produtor rural, é requisito para ser considerado empresário, e não necessariamente para ajuizar o pedido de recuperação judicial. Tempo de atividade é, portanto, distinto do tempo de registro, para fins de autorizar o processamento da recuperação judicial – Ausência de verossimilhança da alegação de que os agravados se utilizaram da recuperação judicial para blindar seus patrimônios – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2207173-96.2019.8.26.0000; Relator (a):Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Rancharia - 2a Vara; Data do Julgamento: 04/04/2014; Data de Registro: 05/05/2020).

Por fim, tem-se que a Lei n.o 14.112/2020 alterou a Lei n.o 11.101/2005, atualizando a legislação referente à recuperação judicial, à recuperação extrajudicial e à falência do empresário e da sociedade empresária, inclusive prevendo a possibilidade de ajuizamento de pedido de recuperação judicial pelos produtores rurais.

A propósito, é o parecer ministerial:

“De fato, a matéria aqui exposta é amplamente conhecida por essa Egrégia Câmara, sendo que o teor da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça também era de conhecimento pelos atuantes no processo.

Conforme registrado no parecer ministerial de ID 10377497 (de 07/08/2019), meu posicionamento pessoal já era mais flexível que o adotado por essa Colenda Câmara na época, bem como que, obviamente, havia possibilidade de o Colegiado rever o entendimento.

Assim, diante das decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo entendimento atualmente adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, pela comprovação de que Eloi Brunetta exercia atividade rural pelo período de dois anos quando do requerimento de recuperação judicial, bem como pelo fato de que outras decisões proferidas, já transitadas em julgado, deferindo-lhe o processamento da recuperação judicial, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso se manifesta pelo desprovimento do presente agravo de instrumento.”

Da mesma forma, quanto a impossibilidade da formação do litisconsórcio ativo unitário no plano de recuperação judicial, pois a fundamentação da existência de grupo econômico violaria o disposto nos artigos 113 e 117, ambos do Código de Processo Civil, pois as empresas seriam autônomas em seus direitos e obrigações, as dívidas não teriam origem comum com patrimônios também distintos.

Não obstante, tem-se que muito embora a Lei n.o 11.101/2005 não discipline a questão, tem sido admitido o litisconsórcio ativo na recuperação, desde que as sociedades empresárias requerentes integrem o mesmo grupo econômico, de fato ou de direito, e atendam, obviamente, todas aos requisitos legais de acesso à medida judicial, como no caso dos autos, em que há, de fato, uma clara dependência entre as empresas, que apresentam relação operacional e financeira comum.

Sobre a matéria, o professor FÁBIO ULHOA COELHO assevera:

“A lei não cuida da hipótese, mas tem admitido o litisconsórcio ativo na recuperação, desde que as sociedades empresárias requerentes integrem o mesmo grupo econômico, de fato ou de direito, e atendam, obviamente, todas aos requisitos legais de acesso à medida judicial”
(Comentários à Lei de falênciase de recuperação de empresa, 7a ed., 2010, Saraiva, p. 139).

A propósito, o entendimento deste Sodalício não destoa:

RECURSO DE AGRAVO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EMPRESÁRIO RURAL E PESSOA JURÍDICA - NECESSIDADE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL POR MAIS DE DOIS ANOS - ART. 48, DA LEI 11.101/20005 - CARÁTER CONSTITUTIVO DA CONDIÇÃO DE EMPRESÁRIO - PRECEDENTE STJ - IDENTIDADE DE SÓCIOS, APORTES BANCÁRIOS E CREDORES - CONFIGURAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme já decidiu o STJ, para o processamento de pedido de recuperação judicial de empresário rural, a prévia inscrição na Junta Comercial é indispensável, dada sua natureza constitutiva da condição de empresário. “Diante da identidade de sócios, aportes bancários recíprocos, credores e mesmo administrador das empresas Agravantes, evidencia-se a existência de grupo econômico de fato, o que autoriza o processamento da recuperação judicial em litisconsórcio ativo.” (AI 106137/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 31/03/2015, Publicado no DJE 07/04/2015).
(N.U 0090761-41.2016.8.11.0000, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/10/2016, Publicado no DJE 26/10/2016)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL FORMULADO POR CASAL DE PESSOAS FÍSICAS - FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 48 E 51 DA LEI No 11.101/2005 - POSSIBILIDADE - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA - ALEGAÇÕES RECURSAIS DE "AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO DAS CAUSAS CONCRETAS DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL DO DEVEDOR E DAS RAZÕES DA CRISE ECONÔMICA - IRREGULARIDADE DA RELAÇÃO DE EMPREGADOS - SONEGAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS - MATÉRIAS A SEREM TRATADAS EM IMPUGNAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - VOTAÇÃO NÃO UNÂNIME - APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942, §3o, II, DO CPC/2015 - DESCABIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. "É possível a formação de litisconsórcio ativo nos pedidos de recuperação judicial, caso reste devidamente comprovada a existência de grupo econômico - seja de fato, seja de direito - entre as empresas (ou pessoas físicas) requerentes" (TJMG - 7a Câm. Cível - RAI no 1.40493.14.002702-9/002 - Rel. Des. Washington Ferreira - j. 10/11/2015). 2. Preenchidos os requisitos dos arts. 48 e 51 da Lei no 11.101/2005, deve ser deferido o pedido de recuperação judicial. 3. As questões atinentes a suposta irregularidades na apresentação de relação de credores, ativos financeiros e empregados devem ser tratadas em sede de impugnação, pelo que constituiria supressão de instância a manifestação, diretamente pelo Tribunal, sobre o tema em recurso manejado contra decisão deferitória do pedido recuperacional. 4. A técnica de julgamento instituída pelo art. 942, §3o, II, do CPC/2015 não se aplica a acórdão não unânime que ratifica decisão deferitória de pedido de recuperação judicial, porque não houve julgamento parcial do mérito da questão.
(N.U 0149875-42.2015.8.11.0000, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2016, Publicado no DJE 05/07/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IDENTIDADE DE SÓCIOS, APORTES BANCÁRIOS E CREDORES - CONFIGURAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - POSSIBILIDADE - FORO DE COMPETÊNCIA - LOCAL DA ADMINISTRAÇÃO DAS EMPRESAS - RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DA DEMANDA - PEDIDO DEFERIDO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Diante da identidade de sócios, aportes bancários recíprocos, credores e mesmo administrador das empresas Agravantes, evidencia-se a existência de grupo econômico de fato, o que autoriza o processamento da recuperação judicial em litisconsórcio ativo.
O foro competente para o trâmite da recuperação judicial é a comarca de Campo Verde - MT, local em que reside a maioria dos credores e todos os sócios, bem como onde a empresa possui intensa e efetiva movimentação bancária. Exigir o pagamento prévio das custas processuais da empresa em recuperação judicial importa em obrigação demasiadamente onerosa, ou até mesmo veda o amplo acesso a justiça, hipótese em que deve ser deferido o recolhimento de custas ao final da demanda.”
(AI 106137/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 31/03/2015, Publicado no DJE 07/04/2015 - destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRUPO ECONÔMICO - ART. 265, DA LEI No 6.404/76 – LITISCONSÓRCIO ATIVO – OMISSÃO SANADA. EMBARGOS PROVIDOS. O Art. 265, da Lei no 6.404/76, que dispõe sobre o grupo de sociedades, não condiciona a recuperação judicial, à existência de personalidade jurídica. Incumbe aos credores aprovar ou não o plano, como proposto ou com alterações, com exclusão ou inclusão da sociedade componente do mesmo grupo econômico, porquanto, não cabe ao juiz determinar judicialmente o refazimento do plano, providência que colocaria o juiz no lugar dos credores para examiná-lo.”
(ED 104678/2007, DES. JURACY PERSIANI, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/04/2013, Publicado no DJE 17/05/2013)

No mesmo sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LITISCONSÓRCIO ATIVO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONSTRUÇÃO PRETORIANA. POSSIBILIDADE. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. IDENTIDADE DE SÓCIOS. OBJETOS SOCIAIS INTERLIGADOS E CORRELATOS. SEDES CONSTITUÍDAS EM ENDEREÇOS VIZINHOS. COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE FATO. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR PARA SUSPENSÃO DAS AÇÕES TRABALHISTAS. NULIDADE DO FEITO. MATÉRIAS NÃO TRATADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. I. É possível a formação de litisconsórcio ativo nos pedidos de recuperação judicial, caso reste devidamente comprovada a existência de grupo econômico - seja de fato, seja de direito - entre as empresas requerentes.
II. A identidade de sócios, a existência de objetos sociais interligados e correlatos, bem como a constituição de sedes em endereços vizinhos, são indícios verossímeis da formação de um grupo econômico de fato entre as empresas recuperandas, revelando-se viável, nesse cenário, a formação do litisconsórcio ativo. III. A análise de matérias não decididas na instância de origem configura supressão de instância, em clara violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.”
(TJMG - Agravo de Instrumento 1.0473.14.002702-9/002, Relator(a): Des.(a) Washington Ferreira , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/11/2015, publicação da súmula em 16/11/2015)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. LITISCONSÓRCIO ATIVO. (...) 1. Comprovada a existência de formação de grupo econômico, correto o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial, nos termos do art.
48
da Lei n.
11.101
/2005. 2. A intenção jurídica e social da recuperação judicial é exatamente viabilizar que a empresa monte um plano para saldar suas dívidas e prosseguir operando normalmente. Aplicação do princípio da preservação da empresa. (...).”
(Agravo de Instrumento No 70065841918, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 25/08/2015).

Como bem sopesado pelo membro ministerial em um primeiro momento,
“as empresas possuem os mesmos sócios, que são da mesma família, demonstrando assim uma administração familiar das empresas”
(id. 10377497), de modo que viável o reconhecimento da existência de grupo econômico como demonstrado.

Ante o exposto, em consonância o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.”

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado;
in

www.stj.jus.br
).

Com essas considerações, com o parecer ministerial, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022